Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVADA. PROVA FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO.
I - Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu, mediante o emprego de grave ameaça, exigiu valores em dinheiro da vítima, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de crime de extorsão.
II - Não sendo comprovado qualquer ato suficiente para viciar a vontade do agente, ônus que incumbe à Defesa nos termos do art. 156 do CPP, não há que se falar na hipótese de coação moral irresistível, na forma descrita pelo art. 22 do CP.
III - O STF no julgamento do RE 593.818, examinando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
IV - Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime de extorsão quando está comprovado nos autos que a vítima da extorsão teve que se submeter a tratamento psicólogo, ainda sofre com problemas causados pela ação criminosa do réu, não usa telefone celular e mudou de residência.
V - Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime de denunciação caluniosa quando, além de indiciada, a vítima foi presa em flagrante, em razão da falsa notícia de crime.
VI - Recurso conhecido e desprovido.